Tribunal: TCU
Processo: 042.858/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 328/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada contra Luizianne de Oliveira Lins em razão da ausência de comprovação da aplicação regular dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, entre 2005 e 2008, repassados pela União, por intermédio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, ao Município de Fortaleza/CE. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que a prestação de contas foi enviada pela responsável em 28/4/2009 (peça 4), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; considerando que entre a notificação da responsável a respeito dos fatos ensejadores da presente TCE (peça 6), em 20/11/2009, e a elaboração do relatório de fiscalização pela Controladoria-Geral da União, em 7/3/2016, se passaram mais de cinco anos, o que evidencia a ocorrência da prescrição entre causas interruptivas (art. 5o, inciso II, c/c os §§ 1o e 2o, da referida norma); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 46-49); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) cientificar desta deliberação o Fundo Nacional de Assistência Social/Ministério da Cidadania, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 042.858/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luizianne de Oliveira Lins (XXX.085.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Fortaleza/CE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.